Tribunal: TJDFT
Processo: 0716710-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716710-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMILSON DA SOLEDADE SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ALPHAVILLE, SAMUEL SOUZA DE LIMA, MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA, POLISCON COMERCIO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADEMILSON DA SOLEDADE SILVA contra decisão (ID 233293942) da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ALPHAVILLE, SAMUEL SOUZA DE LIMA, MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA, PÓLISCON - SERVIÇOS CONDOMINIAIS, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse. Em suas razões (ID 71258170), alega que: 1) foi esbulhado ilicitamente pelo primeiro e pelo quarto agravados; 2) o esbulho ocorreu há menos de um ano e dia; 3) foram comprovados os requisitos legais exigidos para a reintegração liminar; 4) adquiriu a fração ideal do segundo requerido, por intermédio do terceiro requerido; 5) cedeu a referida fração ideal, por meio de permuta de um apartamento, em 25/07/2024; 6) o novo cessionário realizou limpeza para construção de edícula, se dirigiu à Administração e foi informação que não havia pendencias e que poderia iniciar a obra; 7) em outubro de 2024 o novo cessionário foi infirmado de que o lote não poderia ser ocupado, pois havia inadimplência da taxa de condomínio e o imóvel estava em local de proteção ambiental; 8) o estudo ambiental foi realizado unilateralmente pela associação e pelo administrador do condomínio; 9) o condomínio se apossou de parte do lote para alargar a avenida de acesso, para fins de retorno; 10) nas ações de posse nova, basta que sejam comprovadas a propriedade e o esbulho para a concessão da liminar reintegratória; 11) não há aprovação de projeto urbanístico, portanto, a exclusão dos lotes é ilegal; 12) de acordo com a Terracap, o loteamento não é passível de regularização, portanto, não pode ser reputada legal a exclusão do lote; 13) a administração da associação mediante um simples estudo ambiental, promovido unilateralmente, não tem competência para aprovar o projeto urbanístico do loteamento irregular, em substituição ao Poder Público. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a expedição de mandado liminar para a reintegração na posse do imóvel. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 71258621). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, cumpre destacar que a tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis). No primeiro caso, o Poder Judiciário tutela o direito à posse do bem com fundamento na propriedade ou com relação jurídica dela decorrente, como o comodato ou a locação. O seu objeto é a relação jurídica que concede direito à posse, o que torna irrelevante a discussão sobre quem exerce a posse. Dessa forma, basta que o autor comprove a propriedade do bem e, caso consiga desempenhar seu ônus probatório, é concedida tutela de imissão na posse. Por sua vez, nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse. Como o objeto das ações possessórias é a situação fática, consistente no exercício e nas características da posse sobre a coisa, não cabe discussão acerca da propriedade do bem. Nesse sentido, dispõe o art. 557 do Código de Processo Civil – CPC: “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.” Assim, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, para deferimento da liminar em ação possessória, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse. A propósito, consignem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Comprovados os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a posse e o esbulho praticado pela parte ré, o pleito de reintegração de posse deve ser atendido. 2. Mostra-se possível a expedição de mandado liminar de reintegração de posse quando a parte autora comprovar, em sua peça inicial, os fatos constitutivos de seus direitos possessórios, nos termos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1389912, 07238382720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021)” “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. ATOS DE POSSE. REALIZAÇÃO. POSSE DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PRESSUPOSTOS REALIZADOS. REINTEGRAÇÃO LIMINAR. CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nas ações possessórias, a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. 2. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos prova acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada deve ser concedida em sede liminar. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1382243, 07234217420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 19/11/2021)”. Na hipótese, os elementos contidos nos autos não comprovam o esbulho. As fotografias apresentadas não são suficientes para identificar se as obras para alargar a avenida de acesso são realizadas no imóvel objeto da ação originária. Além disso, o debate na origem envolve a possibilidade de o imóvel estar inserido em área de preservação ambiental (ID 232693608). Portanto, é imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de fato e de direito, a serem oportunamente apresentados pelas partes no decorrer da instrução processual. A probabilidade do direito não está presente; há necessidade da dilação probatória para melhor instrução do processo. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator